Tribunal: TJSP
Processo: 0037075-94.2012.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES – ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – Policial civil - Pretensão à incorporação da gratificação aos respectivos vencimentos – Improcedência do pedido – Recurso interposto pelos autores – Provimento integral, por maioria – Voto minoritário que negava provimento ao recurso – Prevalência do entendimento majoritário – Adicional que tem caráter genérico, sendo pago a todos os civis – Benefício que representa real aumento de vencimentos – Pertinente a incorporação do adicional para recálculo das demais vantagens – Necessidade de fixação de termo final para os efeitos do provimento, em virtude da entrada em vigor da LC no 1.197/13, que determinou a incorporação do ALE aos vencimentos, a partir de 01.03.2013 – Precedentes desta Câmara - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento do Tema 905, STJ – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos Infringentes 0037075-94.2012.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

04/12/2023

Outros números:

37075942012826005350000

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES – ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – Policial civil - Pretensão à incorporação da gratificação aos respectivos vencimentos – Improcedência do pedido – Recurso interposto pelos autores – Provimento integral, por

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES – ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – Policial civil - Pretensão à incorporação da gratificação aos respectivos vencimentos – Improcedência do pedido – Recurso interposto pelos autores – Provimento integral, por maioria – Voto minoritário que negava provimento ao recurso – Prevalência do entendimento majoritário – Adicional que tem caráter genérico, sendo pago a todos os civis – Benefício que representa real aumento de vencimentos – Pertinente a incorporação do adicional para recálculo das demais vantagens – Necessidade de fixação de termo final para os efeitos do provimento, em virtude da entrada em vigor da LC no 1.197/13, que determinou a incorporação do ALE aos vencimentos, a partir de 01.03.2013 – Precedentes desta Câmara - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento do Tema 905, STJ – Embargos rejeitados.